Tribunal: CARF
Processo: 10384.007703/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10384.007703/2008-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.323 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
KELSON CARVALHO LOPES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA ESTRANHA AO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não deve ser conhecido recurso administrativo que versa sobre matéria
estranha ao julgamento administrativo.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que é pleiteada redução na multa
aplicada e, no mérito, em dar-lhe provimento para restabelecer as despesas médicas com
Alexandre Simplício (R$ 810,00), PLAMTA (R$ 649,90) e UNIMED (R$ 3.684,60).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram apuradas as seguintes infrações:
- dedução indevida de dependentes, no valor total de R$ 10.614,24, por não
comprovação em decorrência de não atendimento à intimação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.007703/2008-11
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007703/2008-11

- dedução indevida de despesas com instrução, no valor total de R$ 7.121,52,
por não comprovação em decorrência de não atendimento à intimação;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 8.644,50, por não
comprovação em decorrência de não atendimento à intimação;
- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor total de R$
1.800,00, por não comprovação em decorrência de não atendimento à intimação.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação onde, em síntese, anexa
documentos no intuito de comprovar as deduções e, quanto aos dependentes, alega que além de
seu filho há filhos de um morador que vivem às suas expensas e sobrinhos.
Após análise, a DRJ em Fortaleza/CE acatou em parte os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão no 08-21.691 da 6a Turma da DRJ/FOR (fls. 41 e segs.):
“(...)
Despesas com dependentes
Foram glosadas despesas referentes a pessoas declaradas como dependentes do
contribuinte.
Conforme
DIRPF/2007
foram
elas:
JULIANO
FRAGONAR
MARQUES LOPES DA SILVA, ÉCIO CARVALHO LOPES SILVA FILHO,
LARISSA PAZ DE CARVALHO LOPES SILVA, LUSINETE DOS SANTOS
CAMARGO, JOSÉ ANTONIO CAMARGO FILHO, GEOVANA DOS SANTOS
CAMARGO e RICARDO SANTOS SILVA JUNIOR, entretanto o contribuinte
comprova apenas a relação de dependência da primeira, que é seu filho, conforme
documento de fl.09 — Certidão de Nascimento.
Quanto a pessoas que alegadamente vivem às suas expensas e moram com o
contribuinte, impõe-se que a relação de dependência seja devidamente comprovada
por meio de guarda judicial (artigo 77, §1 0, IV, do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999), documento este ausente dos autos.
Portanto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 9.097,92 referente às
restantes pessoas, cujas relações de dependência com o contribuinte não restaram
provadas.

Despesas com instrução.
Os documentos de fls. 15, 16, 17 são hábeis para afastar parcialmente a glosa de
despesas com instrução efetivada pelo fisco relativas ao dependente JULIANO
FRAGONAR MARQUES LOPES DA SILVA. Desta feita, do montante de R$
7.121,52, deve ser afastado o valor de R$ 2.373,84, limite anual individual previsto
para despesas ocorridas no ano-calendário de 2006, restando portanto incólume o
valor glosado de R$ 4.747,68.

Despesas médicas.
Já os recibos constantes da fls. 21, 22 são bastantes para comprovação de
tratamento fisioterápico realizado na pessoa do contribuinte. Tal fato implica
afastamento do valor de R$ 3.500,00, remanescendo a glosa no valor de R$ 5.144,50.
Deixo de considerar como despesa dedutível o recibo de f1.23, relativo a
tratamento ortodôntico, vez que a pessoa que o subscreve é diferente do profissional
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007703/2008-11

indicado no documento (ALEXANDRE HENRIQUE DE MELO SIMPLICIO,
odontólogo).

Das despesas relativas à Previdência Privada/Fapi.
O Notificado deduziu a titulo de despesas com Previdência Privada o valor de
R$ 1.800,00, vertido à AMAPI (Associação de Magistrados do Estado do Piaui),
conforme consta no comprovante de rendimentos emitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Piaui, porém a citada associação não se constitui em instituição de
previdência particular. Isto é o que se deduz da leitura de seu objeto social registrado
em respectivo sitio eletrônico:
(...)
Isto dito, há de perdurar a glosa do valor de R$ 1.800,00 empreendida pelo
fisco.
(...)”
A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência em parte da
impugnação, para restabelecer a dedução de um dependentes no valor de R$ 1.516,32, despesas
com instrução no limite anual individual de R$ 2.373,84 e despesas médicas no valor de R$
3.500,00.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fls. 51 e segs. onde
reapresenta o recibo do ortodontista Alexandre Simplício, requer a dedução das despesas com as
previdências privadas UNIMED e PLANTA, constantes do informe de rendimentos anexado, e
requer ao final redução da multa aplicada em 50% para pagamento à vista ou 40% no caso de
parcelamento, na forma da lei.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Parte não conhecida do recurso
Em seu recurso, o recorrente pleiteia redução da multa aplicada pelo Fisco, para
os casos de pagamento à vista ou parcelamento.
Cabe esclarecer que, ao realizar o pagamento ou parcelamento do débito, o
contribuinte fará jus às reduções da multa aplicada que a lei porventura lhe faculte, sem
necessidade da interferência desta instância julgadora administrativa.
Assim sendo, não se conhece essa parte do recurso em que se pleiteia a redução da
multa.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.323 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.007703/2008-11

Mérito conhecido
O recorrente não apresenta qualquer argumento de defesa frente às infrações
mantidas após o julgamento de primeira instância de dedução indevida de dependentes, dedução
indevida de previdência e dedução indevida de despesas com instrução, tornando-se então essas
matérias preclusas, devendo ser mantida a decisão da primeira instância quanto a esses tópicos.
O recurso voluntário interposto versa unicamente sobre as deduções de despesas
médicas glosadas referentes a supostos pagamentos à UNIMED - Piaui (R$ 3.684,60),
PLAMTA (R$ 649,90) e Alexandre Simplício, ortodontista, no valor de R$ 810,00. De se
observar que o recorrente equivocadamente referiu-se em seu recurso aos planos de saúde
UNIMED e PLAMTA como sendo previdência privada, entretanto as referidas despesas foram
corretamente classificadas em sua DAA como despesas médicas, e a elas somadas em dedução
da base de cálculo.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos aos supostos pagamentos por serviços médicos prestados são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Com relação ao ortodontista Alexandre Simplício, a DRJ desconsiderou o
recibo inicialmente trazido por estar assinado por pessoa diversa, presumivelmente uma
secretária do profissional. Em recurso voluntário a falta corrigida com o documento de fl. 54,
assinado pelo profissional. Assim, a despesa no valor de R$ 810,00 deve ser acatada.
Quanto aos pagamentos feitos aos planos de saúde citados, a DRJ não esclarece o
motivo da manutenção da glosa. Em recurso voluntário o recorrente reapresenta o informe de
rendimentos da fonte pagadora Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, fl. 52, no qual constam as
despesas com PLAMTA (R$ 649,90) e UNIMED (R$ 3.684,60). Devem então ser acatadas as
despesas médicas com os planos de saúde em questão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário,
exceto na parte em que é pleiteada redução na multa aplicada e, na parte conhecida, DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as despesas médicas com Alexandre
Simplício (R$ 810,00), PLAMTA (R$ 649,90) e UNIMED (R$ 3.684,60). .
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital